Tribunal: TJMT
Processo: 1005965-59.2025.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005965-59.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liminar, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DIRETOR DE HABILITAÇÃO E VEICULOS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO) (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DHENIFER TALITA IMIANI DA SILVA - CPF: 059.480.541-44 (APELADO), ALECIANE CRISTINA SANCHES - CPF: 690.173.601-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (convocado).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA. INFRAÇÃO COMETIDA DURANTE A PPD. INEXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo DETRAN/MT contra sentença que concedeu a segurança, anulando o ato administrativo de cassação da CNH definitiva da impetrante, com fundamento na ausência de processo administrativo e de notificação válida acerca de infração de trânsito cometida durante a vigência de sua Permissão para Dirigir (PPD).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a Administração Pública pode cassar, de forma automática e sem prévio processo administrativo, a CNH definitiva de condutora por infração cometida durante o período da PPD, após o documento ter sido regularmente expedido.

III. Razões de decidir

3. A emissão da CNH definitiva constitui ato administrativo válido e eficaz, que produz efeitos jurídicos e impõe deveres à Administração Pública, não podendo ser desconstituído sem observância do devido processo legal.

4. A cassação de documento de habilitação já expedido exige decisão fundamentada e processo administrativo regular, nos termos do art. 265 do CTB, com garantia de contraditório e ampla defesa.

5. A Resolução CONTRAN nº 723/2018 aplica-se à hipótese de indeferimento da conversão da PPD em CNH, não podendo justificar, por si só, o desfazimento automático de habilitação definitiva já emitida.

6. A Administração não pode imputar ao administrado as consequências de sua própria omissão ou falha sistêmica, especialmente quando o ato administrativo anulando direito previamente
reconhecido afronta
a segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Sentença ratificada em remessa necessária.
Tese de julgamento:
“1. A cassação de CNH definitiva, por infração cometida durante o período da PPD, exige prévia instauração de processo administrativo com garantia do contraditório e da ampla defesa. 2. É inválido o ato de cassação praticado sem notificação válida e sem regular procedimento, mesmo diante de infração ocorrida durante a fase probatória."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Remessa Necessária c/c
Apelação Cível interposta pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança impetrado
por
Dhen
ifer
Tal
ita
Im
iani
da Silva, que teve por objeto a anulação de ato administrativo que resultou na cassação de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva, com fundamento em infração de trânsito supostamente cometida durante o período em que a impetrante ainda detinha Permissão para Dirigir (PPD), sem a prévia instauração de processo administrativo e ausência de notificação válida.

A sentença concedeu a segurança, anulando o ato de cassação da CNH definitiva da impetrante e determinando seu imediato restabelecimento, sem prejuízo da possibilidade de instauração de processo administrativo regular, com garantia do contraditório e da ampla defesa.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em apertada síntese: a) a inexistência de direito líquido e certo, por ausência de prova pré-constituída; b) a desnecessidade de processo administrativo nos casos de não conversão da PPD em CNH definitiva, nos termos dos §§ 3º e 4º do art. 148 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e da Resolução CONTRAN nº 723/2018; e c) que a cassação operou-se de forma automática, em razão de infração cometida durante o período de permissão, sem necessidade de novo procedimento administrativo.

Foram apresentadas contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença concessiva da segurança.

A douta Procuradora de Justiça Mara Lígia Pires de Almeida Barreto opinou pelo desprovimento da apelação, destacando a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia devolvida à apreciação desta Colenda Câmara cinge-se à verificação da legalidade do ato administrativo de cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva da impetrante, com fundamento em infração de trânsito cometida ainda durante o período de vigência da Permissão para Dirigir (PPD), sem instauração de processo administrativo e sem notificação válida, à luz do art. 148, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro e da Resolução CONTRAN nº 723/2018.

Trata-se, pois, de questão eminentemente jurídica, que exige a interpretação da legislação de trânsito à luz dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica.

A impetrante, ora apelada, obteve sua Permissão para Dirigir (PPD) em 29/06/2023, vindo a receber a CNH definitiva em 18/10/2024. Entretanto, ao consultar o sistema RENACH, em 10/12/2024, deparou-se com a informação de que sua CNH havia sido cassada, em razão de infração cometida em 22/06/2024, ainda na vigência da PPD.

É incontroverso que a infração ocorreu no curso do período probatório, circunstância que, em tese, poderia ensejar o indeferimento da CNH definitiva, conforme dispõe o art. 148, §§ 3º e 4º, do Código de Trânsito Brasileiro.

Contudo, a controvérsia não reside na possibilidade abstrata de indeferimento da CNH, mas no modo como se deu a suposta cassação: após a emissão e entrega do documento definitivo, sem instauração de processo administrativo, e sem notificação da interessada.

O art. 265 do CTB é claro ao estabelecer:

“As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa.”

A emissão da CNH definitiva consubstancia ato administrativo válido e eficaz, que produz efeitos jurídicos concretos e gera legítimas expectativas no administrado. Sua revogação, mesmo diante de erro ou omissão da Administração, não pode ocorrer de forma automática e unilateral, sem prévio processo administrativo.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido. Cito, a título ilustrativo, julgados desta Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN.
CASSAÇÃO DE CNH. INFRAÇÕES COMETIDAS DURANTE A PPD. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1. Remessa Necessária com Apelação Cível em relação à sentença que concedeu a segurança para determinar a suspensão dos efeitos do ato administrativo de cassação da CNH.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (i) analisar se o DETRAN possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo do mandado de segurança; e
(
ii
) verificar se a Administração pode cassar CNH definitiva já emitida regularmente com base em infrações cometidas durante o período da PPD, sem instaurar processo administrativo regular que assegure o contraditório e a ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. O DETRAN possui legitimidade passiva ad causam, por ter sido o órgão responsável pela prática do ato impugnado, a cassação da CNH, independentemente de a infração ter sido registrada por órgão municipal.

4. A negativa de conversão da PPD em CNH definitiva não exige processo administrativo, salvo impugnação da infração. Contudo, a revogação posterior de CNH definitiva exige procedimento administrativo regular, pois afeta situação jurídica consolidada.

5. A cassação da CNH foi realizada sem processo autônomo, específico e regular, o que afronta os princípios da legalidade, do contraditório e da segurança jurídica.

6. A Administração permitiu a emissão da CNH mesmo diante das infrações, incorrendo em omissão que não pode ser imputada ao administrado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido. Sentença ratificada.

Tese de julgamento: “1. O órgão estadual de trânsito é parte legítima para responder por mandado de segurança que impugna ato de cassação da CNH, ainda que a infração tenha sido registrada por órgão municipal.
2. A cassação de CNH definitiva já emitida regularmente, com base em infrações cometidas durante o período de PPD, exige instauração de processo administrativo regular que assegure o contraditório e a ampla defesa, não se aplicando a dispensa prevista para casos de simples negativa de concessão inicial do documento.
”. [...] (N.U 1019136-20.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2025,
Publicado
no DJE 20/12/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA.
CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA POR INFRAÇÃO COMETIDA DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR.
ALEGADAS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA AFASTADA.
AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível com remessa necessária da sentença que concedeu a ordem em mandado de segurança impetrado por José Reinaldo Mariano Torres. A decisão declarou nulo o ato de cassação de CNH definitiva, expedida regularmente, mas posteriormente cancelada sem instauração de processo administrativo, contrariando o art. 265 do CTB e princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa.

II. Questão em Discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o Diretor do DETRAN/MT possui legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança; (
ii
) definir se o mandado de segurança é via adequada para questionar a cassação da CNH; (
iii
) examinar se houve decadência para a impetração do mandado de segurança; (
iv
) estabelecer se a cassação da CNH definitiva, por infração ocorrida na permissão para dirigir, pode ocorrer sem processo administrativo.

III. Razões de Decidir

3. O Diretor do DETRAN/MT é autoridade legítima para figurar no polo passivo, por ser o responsável pelo ato de cassação da CNH, ainda que a autuação da infração tenha sido realizada por outro órgão.

4. O mandado de segurança é via adequada para questionar ato administrativo que afeta direito líquido e certo, quando demonstrado por prova pré-constituída, como ocorre no caso, em que o impetrante comprovou a expedição da CNH definitiva e a cassação sem processo administrativo ou notificação.

5. A alegação de decadência não prospera, pois o prazo do art. 23 da Lei 12.016/2009 somente se inicia com a ciência inequívoca do ato lesivo, que ocorreu em 2024, quando o impetrante constatou o bloqueio de sua CNH definitiva.

6. A cassação de CNH definitiva exige prévia instauração de processo administrativo, conforme art. 265 do CTB, não sendo suficiente a mera constatação de infração cometida durante o período da permissão, sobretudo quando a habilitação definitiva foi regularmente expedida.

7. A Resolução CONTRAN nº 723/2018 trata da não concessão da CNH, e não da cassação após sua expedição, sendo inaplicável ao caso concreto. Normas infralegais não podem afastar garantias constitucionais como o contraditório e a ampla defesa.

8. O desfazimento de ato administrativo que já produziu efeitos concretos exige observância do devido processo legal, conforme estabelecido pelo STF no RE 594.296/MG (Tema 138 da repercussão geral) e pela Súmula 473 do STF.

9. A Administração pode anular atos ilegais, mas deve observar o devido processo legal, especialmente quando a desconstituição de direito consolidado afeta esfera individual do administrado.

IV. Dispositivo e Tese

10. Recurso desprovido. Sentença ratificada em remessa necessária. [...] (N.U 1078892-57.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2025,
Publicado
no DJE 16/12/2025)

No caso concreto, é incontroverso que não houve instauração de processo administrativo específico, tampouco notificação válida da impetrante, sendo o bloqueio registrado diretamente no sistema RENACH, sem qualquer oportunidade de manifestação da interessada.

A transição da Permissão para Dirigir (PPD) para a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva está condicionada à inexistência de infrações relevantes durante o período probatório. Todavia, a eficácia dessa condição resolutiva restringe-se à fase precária do título, não subsistindo após a emissão da CNH definitiva, a qual se reveste de presunção de legalidade e legitimidade.

Ressalte-se que, embora a infração tenha ocorrido em 22/06/2024, a CNH definitiva foi expedida em 18/10/2024 e o bloqueio identificado apenas em dezembro do mesmo ano, ou seja, dois meses após a entrega do documento ao administrado.

A inércia da Administração ou eventuais falhas sistêmicas não podem ser imputadas ao cidadão, nem tampouco justificar a restrição de direito previamente consolidado, sem o devido processo legal.

Além da inexistência de processo administrativo formal, é incontroverso nos autos que a impetrante não foi notificada da infração de trânsito ou de qualquer procedimento que ensejasse a cassação de sua CNH.

A ausência de notificação compromete a validade do ato de cassação, por impedir o exercício do contraditório e da ampla defesa, configurando vício insanável, apto a ensejar a nulidade do ato administrativo.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo DETRAN/MT, para manter integralmente a sentença concessiva da segurança, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Outrossim, em sede de remessa necessária, nos termos do art. 14, §1º, da Lei n. 12.016/2009, ratifico integralmente a sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos, dada sua conformidade com o ordenamento jurídico vigente, com a jurisprudência consolidada e com os princípios constitucionais aplicáveis.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 77 do RITJMT e do art. 25 da Lei do Mandado de Segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026